Tribunal: TJSP
Processo: 2361079-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO – SISBAJUD – Bloqueio de ativos financeiros – Verba de natureza salarial – Penhora de percentual – Possibilidade – Situações além daquelas previstas no art. 833, § 2o, do CPC – Entendimento do STJ nesse sentido – Hipótese dos autos que a autoriza, considerada a ausência de bens penhoráveis e o descaso da executada na satisfação do crédito – Percentual de 10% insuscetível de

Ementa:
EXECUÇÃO – SISBAJUD – Bloqueio de ativos financeiros – Verba de natureza salarial – Penhora de percentual – Possibilidade – Situações além daquelas previstas no art. 833, § 2o, do CPC – Entendimento do STJ nesse sentido – Hipótese dos autos que a autoriza, considerada a ausência de bens penhoráveis e o descaso da executada na satisfação do crédito – Percentual de 10% insuscetível de comprometer sua subsistência – Recurso parcialmente provido.